Tribunal: TJBA
Processo: 0802912-51.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802912-51.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA VERONICA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
CLEA PATRICIA LINS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPLOSÃO EM POSTO DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco em razão da explosão ocorrida em caixa eletrônico instalado em parede contígua à residência da autora, condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de afastar o pleito de indenização por danos materiais, por ausência de prova, e indeferir o pedido de transferência do posto bancário ou imposição de medidas de segurança.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia recursal centra-se na pretensão de afastar a responsabilidade civil do banco pelos danos morais fixados na sentença, sob o argumento de ocorrência de fato de terceiro.

III. Razões de decidir
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da autora como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).
4. Aplicação da responsabilidade objetiva do prestador de serviço, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

5. Ocorrência de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando o dever de indenizar. Inexistência de excludente legal de responsabilidade.

6. Manutenção da indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0802912-51.2015.8.05.0080
, em que é apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelada
MARIA VERONICA CONCEICAO DE JESUS

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça